Tribunal: STF
Processo: RE 347775
Classe: RE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
Vistos etc.
    1. Trata-se de embargos de divergência de Confederação Nacional dos Estabelecimentos de Ensino – CONFENEN e Outras (fls. 1053-76) contra acórdão da Primeira Turma deste Supremo Tribunal Federal, pelo qual provido o agravo regimental da embargada, Federação Interestadual dos Estabelecimentos Particulares de Ensino – FIEP, para, reformando a decisão agravada, negar provimento ao seu recurso extraordinário (fls. 1024-49).
    Foram apresentadas contrarrazões (fls. 1132-8).
    2. Apesar da representação processual regular e da tempestividade do recurso, não se fazem presentes na espécie os pressupostos de admissibilidade recursal.
    3. Desafia embargos de divergência decisão de Turma do Supremo Tribunal Federal que, ao julgamento de recurso extraordinário, diverge do julgamento da outra Turma ou do Plenário (art. 1.043, I e III, do CPC).
    Na espécie, a Turma, ao julgamento de agravo regimental, reformou a decisão monocrática do Relator pela qual fora provido o recurso extraordinário, forte no entendimento de que o apelo não preencheu os pressupostos específicos de admissibilidade recursal, a teor do art. 102, III, da Constituição da República, porquanto (i) preclusa, porque não devolvida no recurso extraordinário, a controvérsia sobre a competência do Ministério do Trabalho para o registro sindical; (ii) desde que não ocorra superposição completa de bases territoriais nem redução a área inferior à de um Município, o desmembramento de ente sindical não viola o art. 8º, II, da CF; e (iii) registrada a inocorrência, na espécie, de superposição de bases territoriais, premissa fática ora insuscetível de revisão (Súmula 279/STF), o entendimento da Corte de origem não diverge da jurisprudência firmada no âmbito desta Suprema Corte.
    O embargante, contudo, não logrou demonstrar o dissenso pretoriano exigido pelos arts. 1.043 do CPC e 330 do RISTF. Isso porque, ao contrário do que pretende demonstrar, nenhum dos arestos por ele trazidos para demonstração de dissenso afirma dispensável o preenchimento, pelo recurso extraordinário, dos pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade previstos no art. 102, III, da Constituição da República.
    Com efeito, a divergência apta a ensejar o conhecimento dos embargos há de ser específica, revelando a existência de teses diversas na interpretação do direito em face das mesmas premissas fáticas, o que não ocorreu.
    4. Ante o exposto, nego seguimento aos embargos de divergência (art. 21, § 1º, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 09 de setembro de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora